Tribunal: TJMT
Processo: 0015542-50.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015542-50.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA PAULA DO COUTO - CPF: 241.488.731-15 (APELANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTAURAÇÃO DE PROCESSSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

No caso em análise, a mera instauração de processo administrativo não tem o condão de configurar danos morais, até porque o referido PAD não padeceu de vícios dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo que, ao final, não foi confirmada a prática de conduta improba por parte da servidora.

O Processo Administrativo Disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. A instauração do PAD constitui um verdadeiro dever do Administrador. O agente da Administração não pode abdicar da força que lhe é outorgada, pois ela é indisponível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eva Paula Correa
, com o objetivo de reformar a sentença proferida que nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do
Município de Várzea Grande
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Apelante a pagar 13o salário relativo ao período aquisitivo de 2014, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

A parte Apelante alega que a sentença merece reforma, uma vez que o distrato ocorreu efetivamente em 20/10/2014 de forma unilateral, com assinatura do Secretário de Educação, bem como duas testemunhas tendo fé pública, tornando-se incontroverso, deste modo resta comprovado que o contrato administrativo foi interrompido sem a abertura de sindicância para apurar supostas irregularidades cometidas pela servidora.

Argumenta que após a demissão a Apelante/Autora passou a apresentar crises de transtorno grave de Stress e precisou socorrer-se de atendimento profissional realizado por Médico Psiquiatra, passando a receber auxílio saúde (pelo INSS) em 06/11/2014.

Assevera que os registros de sua vida funcional ocorreram durante o período de licença médica.

Afiança que o ato de distrato, ao contrário da decisão judicial, têm sim relação com a honra subjetiva no momento em que teve que socorrer-se ao Psiquiatra devido ao forte abalo emocional motivado pela sua demissão do serviço público.

Ante a exposição, requer o recebimento do presente recurso, com o provimento a fim de reformar a sentença determinando que o Apelado pague a indenização por danos morais, pleiteada na inicial no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 5005083).

O Apelado apresentou contrarrazões, alegando que o Município não praticou nenhum ato capaz de produzir danos morais à Apelante, pois agiu dentro dos ditames legais previstos na legislação municipal (ID 5005086).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 5183898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020